Tribunal: TJSP
Processo: 1009484-89.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE VÍCIO NO ATO DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NULIDADE RECONHECIDA, A IMPLICAR A INEFICÁCIA DE TODOS OS ATOS POSTERIORES, INCLUSIVE A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E EVENTUAL LEILÃO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE VÍCIO NO ATO DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NULIDADE RECONHECIDA, A IMPLICAR A INEFICÁCIA DE TODOS OS ATOS POSTERIORES, INCLUSIVE A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E EVENTUAL LEILÃO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, constitui requisito essencial a intimação pessoal do devedor fiduciante para constitui-lo em mora. 2. Embora seja possível a realização da intimação por edital, nas situações em que não se torna viável a obediência à regra, estando esgotados os meios de localização, no caso, restou demonstrado que houve equívoco do direcionamento da intimação postal, dado que não houve tentativa de notificação dos autores no endereço por eles indicado no próprio contrato. 3. O vício de intimação contamina todos os atos do procedimento extrajudicial, gerando a ineficácia da consolidação do domínio e de eventual leilão. 4. Em razão desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102438
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009484-89.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante BANCO PAN
S/A, são apelados VAGNER CASTILHO SILVEIRA e MIRIAM NASTASI SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1009484-89.2018.8.26.0099 – Bragança Paulista – VOTO No 44609 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1009484-89.2018.8.26.0099
Comarca:BRAGANÇA PAULISTA 4a Vara Cível
Juiz: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
Apelante: Banco Pan S/A
Apelados: Vagner Castilho Silveira e Miriam Nastasi Silveira
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO
ANULATÓRIA. CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE
VÍCIO NO ATO DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM
MORA. NULIDADE RECONHECIDA, A IMPLICAR A
INEFICÁCIA
DE
TODOS
OS
ATOS
POSTERIORES,
INCLUSIVE A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E
EVENTUAL
LEILÃO.
PROCEDÊNCIA
MANTIDA.
ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DA
ATUAÇÃO
RECURSAL.
APELO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de contrato de alienação
fiduciária de bem imóvel, constitui requisito essencial a
intimação pessoal do devedor fiduciante para constitui-lo em
mora. 2. Embora seja possível a realização da intimação por
edital, nas situações em que não se torna viável a obediência à
regra, estando esgotados os meios de localização, no caso, restou
demonstrado que houve equívoco do direcionamento da
intimação postal, dado que não houve tentativa de notificação
dos autores no endereço por eles indicado no próprio contrato. 3.
O vício de intimação contamina todos os atos do procedimento
extrajudicial, gerando a ineficácia da consolidação do domínio e
de eventual leilão. 4. Em razão desse resultado e nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre
o valor da causa.
Voto no 44.609
Visto.
1. Trata-se de ação anulatória proposta por VAGNER
CASTILHO SILVEIRA e MIRIAM NASTASI SILVEIRA em face de BANCO
PAN S/A, atual denominação de Brazilian Mortgages Companhia
Hipotecária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1009484-89.2018.8.26.0099 – Bragança Paulista – VOTO No 44609 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
pretensão para, assim, reconhecer a nulidade do procedimento extrajudicial
de consolidação da propriedade, decorrente da ilicitude do edital de
notificação, publicado antes do esgotamento dos meios para tentativa de
notificação pessoal dos devedores, ora autores, condenando o réu ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa.
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, que foram
acolhidos, “para afastar a revelia decretada” (fl. 196), sem alteração do
resultado.
Inconformado, apela o vencido esclarecendo que “Diferente
do que afirma o Apelado, foi realizada mais de uma tentativa de intimação
na Comarca de São Paulo, sendo realizadas diligências no endereço do
imóvel somente após fracassadas as tentativas no endereço contratual” (fl.
205). Assim, “após terem sido realizadas várias diligências nos endereços
fornecidos pelo próprio Apelado no contrato firmado entre as partes, foi
certificado que o mesmo estava em local incerto e não sabido, o que
autorizou as publicações do edital, nos estritos termos que a lei prevê” (fl.
206). Além disso, destaca “a fé-pública que reveste o ato notarial, sendo,
portanto, legítima a constituição em mora dos devedores” (fl. 209). Sustenta
que “todos os documentos apresentados (...) conferiam certeza e segurança
quanto a não localização dos devedores, tanto é que prontamente o pedido
de intimação por edital foi atendido, não restavam dúvidas” (fl. 211). Por fim,
pede seja reconhecida “a validade dos atos praticados desde a intimação
dos devedores por edital e seus efeitos” (fl. 214).
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1009484-89.2018.8.26.0099 – Bragança Paulista – VOTO No 44609 - 4 -
É o relatório.
2. Em sua petição inicial, alegam os demandantes que
firmaram com o demandado um contrato de empréstimo com cláusula de
alienação fiduciária. Por dificuldades financeiras, deixaram de efetuar o
pagamento das prestações. Entraram em contato com a instituição
financeira para tentar negociar o débito, entretanto não alcançaram êxito, o
que levou o credor fiduciário a dar início às medidas visando a retomada do
bem. Assim, alegando a ausência de notificação prévia, propuseram a
presente ação objetivando seja declarada a anulação do procedimento
extrajudicial.
O réu, por sua vez, sustentou a validade do negócio jurídico
e a regularidade do procedimento adotado, esclarecendo que “Em virtude
da mora (...) deu início aos procedimentos da Lei no 9.514/97, promovendo
com a notificação dos devedores no endereço residencial indicado no
contrato, bem como, no endereço do imóvel objeto da garantia” (fl. 118).
Destacou que “foi realizada mais de uma tentativa de intimação na Comarca
de São Paulo, sendo realizadas diligências no endereço do imóvel somente
após fracassadas as tentativas no endereço contratual” (fl. 120). Assim, “após
terem sido realizadas várias diligências nos endereços fornecidos pelo
próprio Autor no contrato firmado entre as partes, foi certificado que o
mesmo estava em local incerto e não sabido, o que autorizou as
publicações do edital, nos estritos termos que a lei prevê” (fl. 121). Além
disso, apontou “a fé-pública que reveste o ato notarial, sendo, portanto,
legítima a constituição em mora dos devedores” (fl. 123). Deste modo, uma
vez notificados e sem que houvesse a emenda da mora, deu início ao
procedimento para consolidação da propriedade. Por fim, disse que foram
observadas todas as exigências legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1009484-89.2018.8.26.0099 – Bragança Paulista – VOTO No 44609 - 5 -
O r. Juízo concluiu pela procedência da pretensão.
Desde logo, constata-se que os autores pretendem o
reconhecimento de que, em virtude da ausência de intimação prévia,
viciada se encontra a consolidação do domínio em favor do credor
fiduciário.
Naturalmente, levando em conta o fato de que a perda de um
bem imóvel propicia consequências muito mais graves do que um móvel, o
legislador, no artigo 26, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.514/1997, estabelece a
necessidade de a parte devedora ser constituída em mora mediante a
entrega da interpelação extrajudicial, através do Cartório de Registro de
Imóveis, à pessoa do devedor ou de seu representante legal ou procurador
regularmente constituído. Não localizado o devedor e não sendo viável
qualquer outra forma de comunicação, torna-se possível a realização do ato
por edital.
A orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que se apresenta perfeitamente admissível realizar
a intimação por edital, mas desde que não se mostre possível a efetivação
da respectiva entrega pessoal da correspondência ao devedor fiduciário, ou
seja, não exista a possibilidade de o devedor ser encontrado no endereço
indicado no contrato e tenham sido esgotadas as tentativas de sua
localização.
Destaca-se:
“Conformidade do acórdão impugnado à jurisprudência
desta Corte no sentido de que, para a consolidação da propriedade do
imóvel em nome do credor fiduciário, somente admite-se a constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1009484-89.2018.8.26.0099 – Bragança Paulista – VOTO No 44609 - 6 -
em mora do devedor por edital quando esgotadas as possibilidades de
intimação pessoal.” 1
“É necessária a intimação pessoal do devedor acerca da
data da realização do leilão extrajudicial, porém é válida a notificação
por edital quando esgotados os meios para a notificação pessoal.
Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca do esgotamento dos
meios necessários demandaria o reexame de provas. Incidência da
Súmula 7/STJ.” 2
“É válida a notificação por edital do devedor no
procedimento
de
execução
extrajudicial
de
imóvel
alienado
fiduciariamente nos termos da Lei 9.514/97 quando esgotados os
meios para a notificação pessoal. Precedentes. Incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ.” 3
“1. Invalidade da notificação por edital realizada sem prévia
tentativa de localização do devedor, no procedimento extrajudicial da
Lei 9.514/97. Precedentes.
2. Hipótese em que o responsável pela notificação limitou-se
a deixar 'avisos' no imóvel, não tendo realizado nenhuma diligência
para obter informações sobre o paradeiro do mutuário.
3. Exigência de aviso de recebimento, conforme previsto no
art. 26, § 3o, da Lei 9.514/97, não bastando simples 'avisos' informais,
sem identificação do recebedor.
4. Inocorrência da consolidação da propriedade em mãos do
credor Fiduciário.” 4
1 - AgInt no AREsp 1281950/MG - 4a T. - Rel. Min. MARCO BUZZI - DJe 28/06/2019.
2 - AgInt no AREsp 1422337/SP - 3a T. - Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - DJe 27/06/2019.
3 - AgInt no REsp 1662657/PE - 4a T. - Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 29/11/2017.
4 - AgInt no REsp 1363414/RS - 3a T. - Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO - DJe 09/08/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1009484-89.2018.8.26.0099 – Bragança Paulista – VOTO No 44609 - 7 -
Fixada a premissa da possibilidade da intimação por edital
apenas em situações excepcionais, quando não mais existe possibilidade
de localização da parte devedora, passa-se à análise da situação em
concreto.
Consta da inicial e da procuração (fls. 1 e 8) que os
demandantes residem na Rua Boqueirão, no 40, apartamento 42, nesta
Capital, mesmo endereço indicado no contrato de financiamento (fl. 10). A
contestação veio acompanhada de aviso de recebimento, expedido pelo
correio, remetido a Rua Abagiba, no 583, apartamento 73, nesta Capital,
que retornou com a informação “mudou-se” (fl. 144), bem como ao endereço
do imóvel financiado, em Bragança Paulista, que também foi devolvido ao
remetente (fl. 145).
A análise dos elementos dos autos, portanto, permite
constatar que, ao contrário do que afirma o apelante, não houve tentativa de
notificação dos autores no endereço por eles indicado no próprio contrato.
Não existe qualquer dúvida para afirmar que a intimação foi
endereçada erroneamente, diante das circunstâncias aqui evidenciadas, o
que leva à conclusão de que não existia justificativa para a expedição de
edital. Descumprida a formalidade legal indispensável, prevista no artigo 26
e seus parágrafos da Lei no 9.514/1997, daí decorre a conclusão de que o
procedimento se encontra viciado desde o início, de modo que não tem
eficácia a consolidação do domínio e, portanto, não existe possibilidade de
realizar o leilão extrajudicial do bem.
Enfim, não comporta acolhimento o apelo, devendo
prevalecer a solução adotada pela sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1009484-89.2018.8.26.0099 – Bragança Paulista – VOTO No 44609 - 8 -
Diante desse resultado, na forma do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, impõe-se elevar o montante da verba honorária
sucumbencial a 12% sobre o valor da causa.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator